Tribunal: TJDFT
Processo: 0751086-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751086-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELOISA HELENA FERNANDES BATISTA AGRAVADO: JOHNNY LUIZ SBALQUEIRO, SAULO LUIS NEIVA COSTA VALENTE, MARIA ALICE ESCALANTE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constato que a decisão agravada, Id. 76241977 dos autos de origem (Execução de Título Extrajudicial n. 0736098-70.2020.8.07.0000), foi disponibilizada no DJe na data 6.11.2020 (sexta-feira) e publicada em 9.11.2020 (segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo dia 10.11.2020 (terça-feira), findando-se em 30.11.2020 (segunda-feira), tal qual constatado no despacho de Id. 77221927 dos autos de origem. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Agravante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso. Dispenso informações. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora